Tribunal: TJDFT
Processo: 0719010-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719010-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GRACA FIGUEIRA ABEN ATHAR REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA FIGUEIRA ABEN ATHAR AGRAVADO: ANTONIO P P DO VALLE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0743820-24.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de cinquenta por cento (50%) do imóvel de matrícula n. 6732 (id 153394227 e 156221251 dos autos originários). A agravante noticia que a ação originária está lastreada em contrato de administração do imóvel localizado na SHIS QL 8 Conjunto 1, casa 13, Lago Sul/DF e que decorre do inadimplemento da multa contratual em razão da rescisão do contrato antes do término da locação. Afirma que o valor inicial da execução é de R$ 25.552,52 (vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) e há R$ 9.000,00 (nove mil reais) depositados judicialmente, de modo que o agravado busca penhorar a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Sustenta que foi deferida a penhora de cinquenta por cento (50%) dos aluguéis do imóvel e que a penhora mensal será de R$ 4.402,63 (quatro mil quatrocentos e dois reais e sessenta e três centavos). Acrescenta que a primeira e a segunda parcelas estão depositadas em juízo. Afirma que há depósito judicial de um terço do valor da suposta dívida. Diz que o agravado requereu a penhora do imóvel e o requerimento foi deferido, não obstante a efetividade da penhora dos aluguéis. Informa que o valor venal do imóvel é de R$ 1.534.947,83 (um milhão quinhentos e trinta e quatro mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos). Argumenta que o valor da dívida é ínfimo, se comparado ao valor do bem que se pretende penhorar, o que torna a medida desproporcional. Salienta que os custos de avaliação, expropriação e adjudicação seriam maiores que o valor que se pretende executar. Destaca que existe meio efetivo e razoável para o pagamento do débito, qual seja, a penhora dos aluguéis. Discorre que há penhora dos aluguéis deferida na quantia mensal de R$ 4.402,00 (quatro mil quatrocentos e dois reais), de modo que o valor do débito será adimplido em seis (6) meses. Menciona os arts. 805, 835 e 916 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a penhora determinada nos autos originários. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo recursal foi recolhido (id 46803351 e 46803352). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes de forma concomitante. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de cinquenta por cento (50%) do imóvel localizado na SHIS Quadra 8, conjunto 1, casa 13, Lago Sul/DF para saldar dívida de R$ 31.339,78 (trinta e um mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos) atualizada até 24.2.2023. A finalidade da execução é a satisfação do interesse do credor. O art. 831, caput, do Código de Processo Civil determina que a penhora deve incidir sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente. A execução é ainda norteada pelo princípio da menor onerosidade, segundo o qual o exequente não deve se valer de todos os meios executivos de forma abusiva, mas optar por aqueles que menos onerem o executado. O mencionado princípio deve, ainda, ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito. O art. 847 do Código de Processo Civil, nesse sentido, faculta à parte executada requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente. A desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda, por si só, não é suficiente para obstar a penhora de bem de valor muito superior, desde que não localizados outros para quitar a dívida. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesta mesma inteligência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXISTENCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS. 520, §2o, DO CPC. PENHORA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. O IMÓVEL ÚNICO BEM INDICADO A PENHORA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO BEM. ART. 831, CAPUT, E ART. 847 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo agravante, não há se falar em excesso de penhora. 3.1. Conforme o art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios. No caso, a constrição recaiu apenas sobre um imóvel. 3.2. Considerando que a finalidade da execução é a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada para impedir a penhora de bem com valor superior quando existirem outras formas de honrar a dívida, o que não se verifica no caso dos autos. 3.3. Ainda que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente. 3.4. O art. 847 do CPC faculta à parte executada requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente, mas não foi isso que se verificou. Outrossim, o deferimento da substituição está condicionado à prova irrefutável de que a substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele, executado. 3.5. Precedente desta Corte: "[...] 1. Após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente penhora. 2. Não localizado nenhum outro bem, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. 3. Na forma do art. 847, do CPC, à executada é sempre lícito requerer a substituição do bem constrito. Se a desproporção é exponencial, basta então que indique outro bem compatível com a dívida.[...]". (07221171120198070000, Relator: Josaphá Francisco dos santos, 5a Turma Cível, DJE: 21/2/2020). 4. Agravo improvido. (Acórdão n. 1409012, 07368657720218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 29.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. O fato de o imóvel penhorado possuir valor superior ao valor da dívida executada, por si só, não é causa de desconstituição da penhora, sobretudo quando o executado não apresentaram nenhum outro bem em substituição à penhora realizada. 2. As proteções legais e jurisprudenciais dadas ao devedor, sobretudo o principio da menor onerosidade previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC, não servem para inviabilizar a execução ou torná-la tão dificultosa a ponto de impedir o exequente de perseguir a totalidade de seu crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1338206, 07433339120208070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 5.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Após a realização de diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do executado, o fato de o valor do imóvel indicado à penhora ultrapassar em grande proporção o valor do débito não é bastante para impedir o desenvolvimento da execução e a sua consequente penhora. 2. Não localizado nenhum outro bem, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. 3. Na forma do art. 847, do CPC, à executada é sempre lícito requerer a substituição do bem constrito. Se a desproporção é exponencial, basta então que indique outro bem compatível com a dívida. 4. Recurso provido. (Acórdão n; 1228671, 07221171120198070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.2.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. VALOR MUITO SUPERIOR À DIVIDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIADADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A penhora deve incidir em tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente, na esteira do que estatui o artigo 831, caput, do Código de Processo Civil. II. Se nenhum outro bem foi localizado, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida. III. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. IV. A desproporção entre o valor do imóvel penhorado e a dívida executada autoriza o executado a pleitear a sua substituição na forma dos artigos 847 e 874 do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1090263, 07107956220178070000, Relator: James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 18.4.2018, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 27.4.2018). O débito executado remonta à quantia de R$ 31.339,78 (trinta e um mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos) atualizado até 24.2.2023, ao passo que o imóvel penhorado, do qual a agravante tem a propriedade de cinquenta por cento (50%), possui valor venal de R$ 1.534.947,83 (um milhão quinhentos e trinta e quatro mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) (id 150377591 dos autos originários). A análise dos autos originários revela a realização de pesquisas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e do Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 144765511 dos autos originários). Inexiste, portanto, óbice para que a constrição recaia sobre o imóvel indicado, porquanto não foram localizados outros bens em nome do executado e não foram apresentados outros bens livres e desembaraçados em substituição. O único bem até então encontrado é o imóvel de matrícula n. 6732, do qual a agravante tem a propriedade de cinquenta por cento (50%), e sua penhora permite a satisfação integral da dívida. Ressalto que a penhora de cinquenta por cento (50%) dos aluguéis do imóvel deferida nos autos originários ocorre mensalmente e não há a certeza de sua continuidade porquanto o contrato pode findar ou ser rescindido a qualquer momento. A penhora do imóvel se mostra mais eficiente e favorável ao credor, que pode obter a satisfação de seu crédito de forma mais célere e certa. O argumento do excesso de penhora não há que prosperar, uma vez que eventual saldo remanescente da alienação do bem pode ser restituído à agravante. Some-se a isso o fato de que a constrição alcança tão somente a fração ideal do imóvel e nos limites necessários para a satisfação da dívida, de modo que é equivocado comparar o valor total do imóvel com o montante do débito para concluir-se por excesso de penhora. A análise do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator